Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0746032-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO BUIATI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual. A seu turno, cotejando-se os autos, apura-se que o autor – Sebastião Buiati – deixara de comprovar no ato da interposição do recurso o pagamento do preparo. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser alforriado do encargo de preparar o apelo com base na postulação que reprisara. Com efeito, até o momento, o que sobeja é que, conquanto tenha vindicado a concessão da salvaguarda, não lhe restara originariamente outorgada. Destarte, considerando que deixara de preparar o apelo que interpusera e que reiterara o pedido de deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor, assinalo ao autor – Sebastião Buiati – o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que sua situação financeira o legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos atuais, extratos bancários dos 03 (três) últimos meses ou sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser legitimamente agraciado com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator